Tribunal: TJMT
Processo: 0033618-68.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033618-68.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAYLA CAMPOS COLETA DE SOUZA - CPF: 017.434.481-39 (APELANTE), VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 688.683.321-91 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 03.476.629/0001-09 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - CPF: 135.846.407-33 (ADVOGADO), JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 856.545.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0033618-68.2016.8.11.0041

APELANTE: THAYLA CAMPOS COLETA DE SOUZA

APELADO: SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – INFECÇÃO HOSPITALAR – DANO MORAL E DANO ESTÉTICO – MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL AUMENTADO – RECURSO PROVIDO.

O valor da reparação tanto pelos danos morais como estéticos deve ser fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Majora-se o percentual da verba honorária quando, considerados os requisitos do §2o do art. 85 do CPC, tiver sido fixado em valor que não é suficiente para remunerar o trabalho desenvolvido.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0033618-68.2016.8.11.0041

APELANTE: THAYLA CAMPOS COLETA DE SOUZA

APELADO: SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais julgada parcialmente procedente para condenar a apelada nas seguintes verbas:

“a) Dano estético de R$ 5.000,00, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) Dano Moral de R$ 8.000,00, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) Dano Material, composto dos seguintes itens

c.1 – R$8.531,56 referente aos gastos já comprovados com a inicial, limitados ao Estado de Mato Grosso, a ser corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c.2 – Outros gastos com tratamento e medicamentos que a autora comprove ter realizado após o ajuizamento da ação, desde que expressamente relacionados à infecção por micobactéria e realizados no Estado de Mato Grosso

c.3 – Cirurgia reparadora que vier a ser necessária, desde que comprovada pela autora com orçamentos e notas fiscais correspondentes, dentro do Estado de Mato Grosso.

Sucumbência mínima da autora. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários de sucumbência, no equivalente a 10% sobre o valor da condenação atualizado.”

A apelante alega que foi acometida de infecção hospitalar que lhe causou risco de morte, mutilações, dores físicas e emocionais severas e por isso, pede a majoração dos danos morais e estéticos, estes porque diz ter ficado com indesejáveis cicatrizes nos glúteos e abdômen.

Pugna ainda pela majoração da verba honorária.

Contrarrazões no Id n. 61094033.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0033618-68.2016.8.11.0041

APELANTE: THAYLA CAMPOS COLETA DE SOUZA

APELADO: SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em
Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais
julgada parcialmente procedente.

A apelante submeteu-se à cirurgia estética (lipoescultura) no hospital apelado e lá foi acometida de infecção hospitalar que, segundo a vasta documentação anexada à inicial, passou por longo (quase 1 ano) e sofrido tratamento médico, realizado em Cuiabá e em São Paulo, tendo sua vida interrompida até a total recuperação e, mesmo depois ficou com grandes cicatrizes nas nádegas e abdômen (fotos nos Ids n. 61093967 - Pág. 9/27 e n. 61093968 - Pág. 1.

A importância destinada a reparação dos danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar medida ineficaz e a dos danos estéticos deve considerar a extensão das cicatrizes, sua localização e o constrangimento que deles decorrem.

Diante desses critérios, os R$ 5.000,00 definidos para reparação dos danos estéticos e dos R$ 8.000,00 para os danos morais
estipulados na sentença devem ser majorados, respectivamente para R$ 15.000,00 e R$ 30.000,00, pois, além de estarem abaixo do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas, nesta demanda especialmente, evidencia-se o grande sofrimento emocional pelo qual passou a apelante, assim como o constrangimento decorrente das cicatrizes.

Para ilustrar:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL PELA FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. ART. 14, DO CDC. INFECÇÃO HOSPITALAR. SÚMULA N° 83/STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. O Tribunal de origem, no caso concreto, entendeu pela ocorrência de danos morais, de modo que a tese defendida no recurso especial demanda reexame do contexto fático e probatório dos autos, vedado pela Súmula n° 7/STJ.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade do hospital por falhas em atos típicos de prestação de serviços hospitalares é objetiva, tais como a contração de infecção generalizada, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, estando limitada a responsabilidade subjetiva aos atos médicos. Precedentes. Súmula n° 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

Indenização por dano moral: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
”
(AgInt no AREsp 883.891/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julg. em 20/03/2018, DJe 04/04/2018).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA NO DIAGNÓSTICO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. EXORBITÂNCIA. CONFIGURADA. VALORIZAÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONTATO COM AS PROVAS E AS PARTES.

1. Ação ajuizada em 25/4/08. Recurso especial interposto em 30/11/2015 e concluso ao gabinete em 7/10/16. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é determinar se o hospital deve ser responsabilizado pelos danos causados a paciente infectada por micobactéria em razão da falha na esterilização de instrumentos cirúrgicos.

3. A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no art. 14 do CDC, na hipótese do hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como à estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).

4. É obrigação dos hospitais adotar o conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares, sobressaindo sua responsabilidade objetiva quando a infecção for adquirida em razão da hospitalização do paciente (Lei 9.431/97).

5. Na hipótese, o Tribunal de origem registrou que a infecção por micobactéria ocorreu durante a realização do procedimento cirúrgico enquanto a paciente estava hospitalizada, gerando danos de natureza material, moral e estética a serem reparados pelo nosocômio.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

Indenização por dano estético: R$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS).

Indenização por dano moral: R$ 50.000,00(CINQUENTA MIL REAIS).
” (REsp 1642307/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julg. 05/12/2017, DJe 18/12/2017).

No que diz respeito à verba honorária, analisando os requisitos do §2o do art. 85 do CPC, considerando especialmente o trabalho desenvolvido pelo advogado da autora, o cuidado na juntada da farta documentação necessária para a compreensão da controvérsia e a duração do processo, o percentual deve ser aumentado para 20% sobre o valor da condenação.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para majorar os danos morais para R$ 30.000,00, os danos estéticos para R$ 15.000,00 e os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020